Tribunal: TJMT
Processo: 1020170-90.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020170-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISTELA CORREIA DA SILVA - CPF: 040.123.691-99 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MARISTELA CORREIA DA SILVA - CPF: 040.123.691-99 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO SR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO DE PENA – REGIME INICIAL FECHADO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – APENADA GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS – ORDEM CONCEDIDA.

É possível a concessão da prisão domiciliar quando há comprovação de que a paciente é imprescindível aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, ainda que a ela tenha sido imposto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena a que foi condenada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente
Maristela Correia da Silva
, para o início do cumprimento da pena de 6 (seis) anos de reclusão a que foi condenada, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, tendo em vista que a paciente faz jus à substituição da prisão em domiciliar, uma vez que os seus 02 (dois) filhos são menores, um com 6 (seis) anos e outro com 11 (onze), e ambos dependem da figura materna.

Pede a concessão definitiva da ordem, para que a paciente dê início ao cumprimento da pena a que foi condenada em regime domiciliar.

O pedido liminar foi deferido (id. 180741184).

Informações apresentadas pelo Juízo
a quo
, acostadas no id. 181116664.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 183019689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante requer a concessão da prisão domiciliar para a paciente, argumentando que ela possui dois filhos menores, de 6 (seis) e 11 (onze) anos, que dependem dos seus cuidados.

Pois bem. A ordem merece ser concedida
.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal concedeu
habeas corpus
coletivo (HC n. 143.641/SP)

às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar.

Também é de sabença que o Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação extensiva àquele julgado, que tratava apenas das prisões preventivas, vem admitindo a concessão da prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva, mesmo que a elas tenha sido imposto o regime inicial fechado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.
3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais.
4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.”
(STJ - AgRg no HC: 731648 SC 2022/0085529-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) Destaquei

Na hipótese, extrai-se que a paciente é genitora de 02 (dois) filhos com idade inferior a 12 anos (6 e 11 anos), conforme certidões de nascimento acostadas no id. 180586659 – Pág. 7/8, e que ela é imprescindível aos cuidados dos filhos, que estão na casa de uma vizinha e sofrendo psicologicamente com o afastamento da mãe.

A imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos pode ser extraída do estudo psicossocial carreado à id.

180586670, cuja transcrição se faz oportuna:

“(...) No dia 20 de maio de 2021, foi realizado entrevista com a senhora Dorcas, onde informou que tem 26 anos de idade, possui um companheiro, e tem 03 filhos.
Relatou que é vizinha da Ré Maristela, e que está cuidando de suas filhas Emanuelly de 04 anos de idade, e Echellen de 07 anos de idade
. Estão ficando na casa da Maristela para que as crianças se sintam mais à vontade e não fiquem com tanta saudades da mãe.

Informou que
a avó materna esteve na residência, deixou R$ 100,00 para que comprassem algo para as crianças, mas que a mesma não possui condições de cuidar das crianças, e que os irmãos da mesma também não demonstraram interesse em ficar com as crianças.
Os pais biológicos também quase não tem contato e nem condições para prestar todos os cuidados necessários para com as crianças.

Narrou ainda que
a criança Emanuelly está sentindo muitas saudades da mãe, não está se alimentando bem, chora com muita frequência principalmente no período da noite. A criança Echellen está “rebelde” (SIC), também está sentindo muita falta da mãe,
e está matriculada na Escola e fazendo as atividades em casa com a ajuda de Dorcas.

IV.II – CONCLUSÃO SOCIAL

A senhora Dorcas demonstrou muito carinho pelas crianças, porém
afirma que as crianças estão sentindo muita falta da mãe, pois sempre foi a mesma que cuidou das crianças.

Relatou que trabalha como cabeleireira, faxineira, e o que aparecer, pois também tem 03 filhos para cuidar e agora mais as 02 filhas de Maristela.

Nos mostrou que está tendo alimentos para a família, e na tentativa de fazer as filhas de Maristela se alimentarem, já que
não comem por saudades da mãe
, comprou iogurtes e frutas a mais para as mesmas se manterem alimentadas.

Todas as crianças, inclusive as filhas de Maristela, aparentaram estar bem cuidados e saudáveis.

V- CONCLUSÃO PSICOLOGICA

Levando em consideração “a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do indivíduo” 1, observou-se durante a entrevista que a senhora Dorcas estava calma e tranquila, porém
demonstrou preocupação com as crianças Emanuelly e Echellen, uma vez que estão sentindo muita falta da mãe, e segundo a mesma é a primeira vez que ficam longe da mesma.

Aparentemente todas as crianças estão em bom desenvolvimento biopsicossocial, mas aparentaram estar abaladas psicologicamente pela falta da mãe.

A senhora Dorcas se manteve segura, respondeu com coerência aos questionamentos realizados, apresentando normal desenvolvimento cognitivo.”

Destaquei

Impende consignar que, inobstante a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e da condição de reincidente da paciente, entendo que, neste caso, é adequada a substituição pela prisão domiciliar, especialmente dada à necessidade de priorizar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças, em atendimento ao preceituado no art. 227 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
Destaquei

Aliás, em um juízo de ponderação, vejo que o prejuízo maior quem está suportando são as crianças que, conforme consta do estudo psicossocial, estão sofrendo com o afastamento do convívio da genitora apenada.

Demais disso, convém registrar que em decisão proferida no dia
28 de maio de

2021
, o magistrado singular deferiu a substituição da prisão preventiva em domiciliar, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica e ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, justamente em razão das filhas da apenada encontrar-se sob o cuidado de terceiros, conforme se vê do
decisum
carreado à id. 180586662 - Pág. 3/10.

Não bastasse, na sentença de id. 180586664 - Pág. 5, o sentenciante manteve a acusada em prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, todavia, posteriormente, sem demonstrar nenhuma alteração fática, determinou a expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena, a evidenciar a ausência de risco acentuado à ordem pública e também o constrangimento ilegal aventado pela defesa.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por esta Segunda Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS –

REGRESSÃO DE REGIME –
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME SEMIABERTO
– LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – REGRESSÃO DEFINITIVA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO OU
PRISÃO DOMICILIAR
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PACIENTE QUE TRABALHAVA NA ÁREA RURAL –
GENITORA DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP – HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP STF – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. Excepcionalmente
é possível a concessão de prisão domiciliar à reclusa genitora de filhos menores de 12 anos, na linha do julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143641/SP, pelo STF, pois não se demonstrou tratar-se de casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou tratar-se de situação excepcionalíssimas a ser devidamente fundamentadas para a denegação do benefício
. Ainda,
a paciente é mãe de 02 (duas) crianças, uma com 10 (dez) anos de idade e outra com apenas 01 (um) ano de idade, as quais dependem inteiramente dos seus cuidados
., bem como possui trabalho fixo e residência fixa.”
(N.U 1009224-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) Destaquei

Desse modo, deve ser concedida a ordem, para que a paciente cumpra a pena em prisão domiciliar, modalidade em que se encontra desde o ano de
2021
, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico e fixação de outras medidas que o juízo singelo considere necessárias.

Com esses fundamentos, em dissonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
conceder
a ordem
para ratificar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023